Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0728580-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que, posteriormente à decisão agravada, o juízo singular intimou o exequente (id. 210022925 na origem), aqui agravante, sobre as petições da executada dando conta da prorrogação da suspensão e do arrolamento do crédito nos autos da recuperação judicial (id. 209881670 na origem), manifeste-se o agravante a respeito, inclusive acerca do interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator